Tribunal: TJES
Processo: 0005688-73.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005688-73.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON DA CRUZ GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005688-73.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON DA CRUZ GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO -ASOLVIÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/9. IMPOSSIBILIDADE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO PREVISTAS NO ARTIGO 157 DO CÓDIGOPENAL.INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Tema Repetitivo 221 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe em na tese firmada que: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Ressalta-se que o recorrente é confesso e sua participação nos atos apurados nos autos impedem que este seja beneficiado com a excludente destas ante o concurso evidente de pessoas e desígnios para prática delitiva. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005688-73.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON DA CRUZ GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de recorrer em liberdade

Acerca do pedido defensivo do réu em de recorrer liberdade.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Verifica-se que o recorrente respondeu toda a ação preso, neste sentido justificada a manutenção da segregação cautelar do apelante, seguindo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Cito:

[...]Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. [...] AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Portanto, resta clara a necessidade da segregação cautelar dos apelantes, para a manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o que prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES.1. Quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que o decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de
indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal 2. Em relação ao fumus comissi delicti, estão demonstrados indícios de autoria e materialidade, especialmente embasados nas investigações, consubstanciados na certidão de óbito, na guia de transferência do corpo para o Instituto Médico Legal e no laudo cadavérico, conforme destacado no decreto de prisão. Já quanto ao periculum libertatis, também demonstrado, haja vista a violência empregada, a saber, o espancamento da vítima por três pessoas munidas de pedaços de madeira, razão pela qual faleceu dias depois.3. A extrema crueldade do modus operandi empregado, capaz de abalar a ordem pública, demonstra a necessidade de acautelamento do recorrente, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.4. Recurso em habeas corpus improvido.(RHC n. 190.763/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Nesse sentido, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nessa linha:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Consta na peça acusatória:

“... no dia 30 de maio de 2021, por volta de 12 horas, no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente comum adolescente (fls. 16, 40 e 44), previamente a cordados, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, o veículo Ford Fiesta, cor prata, placas ODM-5A12, um aparelho celular marca LG, cor preta, uma máquina de pagamento por cartão, documentos pessoais e algumas moedas de Ezequias José da Silva. Emerge dos autos que o denunciado acionou Ezequias José da Silva, que trabalhava com transporte urbano de pessoas por aplicativo, UBER, para que, fosse transportado do Posto Marcela, no bairro Campo Grande à Cariacica Sede, Cariacica/ES. Ezequias aceitou a corrida e iniciou o transporte do denunciado e do adolescente. Contudo, assim que chegaram no bairro Porto de Cariacica, próximo à empresa Transcher, o denunciado e o adolescente anunciaram o roubo. O adolescente passou para o banco da frente para assumir a direção do veículo, enquanto o denunciado sacou uma arma de fogo que portava e apontou para a nuca de Ezequias. Na sequência, o denunciado e o adolescente determinaram que Ezequias saísse do veículo, o que foi obedecido em razão da grave ameaça efetivada com a arma de fogo. Em seguida, o denunciado e o adolescente se evadiram no veículo Ford Fiesta, placas ODM-5A12, com os demais bens subtraídos, um aparelho celular marca LG, uma máquina de pagamento por cartão, algumas moedas e documentos pessoais. Posteriormente, por volta de 12 horas e 40 minutos, em frente ao Terminal

de Conteiner no bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, o denunciado, o adolescente e um indivíduo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com emprego de armas de fogo, dois capacetes, um aparelho celular Moto G7, um relógio Invicta e um cordão dourado de Jeferson Herbst Miranda e um aparelho celular marca Samsung J7, cor branca, de Fabrício Herbst Miranda. Revelam os autos que Jeferson e Fabrício pararam a motocicleta na qual estavam em frente ao Terminal de Conteiners, no bairro Vale Encantado, pois o veículo estava com defeito. Logo em seguida, o denunciado, o adolescente e o indivíduo não identificado passaram pelo local no veículo Ford Fiesta, placas ODM-5A12, ocasião em que pararam o carro e todos três, de posse de armas de fogo, abordaram Jeferson e Fabrício e anunciaram o roubo. O denunciado e o adolescente exigiram que as vítimas entregassem a motocicleta. Jeferson ainda informou que a motocicleta estava com defeito, contudo, o denunciado e o adolescente ainda tentaram fazê-la ligar, chegando a empurrá-la, todavia, como não conseguiram, subtraíram os dois capacetes, um aparelho celular Moto G7, um relógio e um cordão de Jeferson e um aparelho celular marca Samsung J7, cor branca de Fabrício. Como a vítima Ezequias já havia acionado o CIODES, tendo informado inclusive que o veículo Ford Fiesta, placas ODM-5A 12 possuía rastreador, Policiais Militares ouviram a informação do roubo do veículo via rádio, inclusive acerca da localização do veículo, obtida pelo rastreamento, e passaram a diligenciar em abordá-lo. Os Policiais avistaram o veículo no bairro Vila Isabel e passaram a acompanhá-lo, até foi feita uma tentativa de conversão, quando o veículo teve a passagem impedida por um ônibus. Mesmo assim, para seguirem em fuga, tentaram atropelar os Policiais, dando uma ré com o veículo até atingir a lateral da viatura. Consta que os Policiais deram ordem de parada, que foi ignorada,

porém, com o apoio de outras viaturas, foi possível deter o denunciado e o adolescente, que haviam pulado o muro de uma residência e estavam escondidos dentro da garagem. Com o denunciado e com o adolescente foram apreendidos 02 carregadores de pistola, modelo PT58, calibre.380 AC, 02 aparelhos celulares marca Motorola, 01 aparelho celular marca Samsung, modelo SM-A 105M, 30 munições de arma de fogo calibre .380, uma arma de fogo marca Taurus, modelo PT 58HC.360, com numeração raspada é um simulacro de arma de fogo, semelhante à pistola 24/7 calibre .380, 02 aparelhos celulares, 01 relógio marca Invicta, cor dourada, a quantia de R$ 26,35 em moedas e 01 cordão dourado. No terreno próximo à residência, onde o denunciado e o adolescente foram detidos, foi encontrado 01 aparelho celular, marca Samsung, capa vermelha (auto de apreensão fls. 18). Dos bens apreendidos com o denunciado e com o adolescente, as moedas que totalizaram R$ 26,35 foram restituídas a Ezequias José da Silva (fl. 20), o relógio Invicta e um cordão com pingente foram devolvidos à vítima Jeferson Herbst Miranda (fl. 21) e o aparelho celular Samsung foi restituído a Fabrício Herbst Miranda (fl. 22). Além disso, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e reconheceram o denunciado e o adolescente como autores do roubo”.

Dito isto, passo à análise do pedido defensivo, que requer a absolvição em relação ao delito previsto no artigo 244B, da Lei 8.069/90, ao argumento que apelante desconhecia que o corréu Maurilio era menor de 18 anos.

Primeiramente, como destacado na sentença e verificado em análise dos autos, “a cópia dos dados do cadastro civil do adolescente Maurício Guimarães Vitor, juntada à fl. 43, é suficiente para fins de comprovação da idade apta à configuração do delito de corrupção de

menores, sendo certo que, na data dos fatos o mesmo contava com pouco mais de 16 anos de idade”.

Extrai-se dos autos que o apelante confessou a prática delitiva, relatando, inclusive, que a arma de fogo utilizada para empregar violência era de propriedade do menor Maurício Guimarães Vitor.

Como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, o delito de corrupção de menores é formal e a sua configuração independe da prova da efetiva corrupção dos menores, bastando a participação do menor na prática delituosa, conforme ocorreu no presente caso.

O argumento defensivo que o recorrente desconhecia a idade de seu corréu, encontra-se afastado do Tema Repetitivo 221 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe em na tese firmada que: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Passo agora à análise do argumento defensivo de afastamento das qualificadoras previstas no §2º, inciso II e §2º-A, previstas no artigo 157 do Código Penal.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em análise dos documentos constantes nos autos podemos observar que o apelante citou seu próprio depoimento em juízo:

[...] que a denúncia é verdadeira; que estava juntamente com o adolescente Maurício no bairro Campo Grande; que chamaram o uber e no caminho

decidiram praticar o assalto; que Maurício que rendeu o motorista; que o interrogando que assumiu a direção do veículo; que foram até o bairro flexal 2 para buscar um terceiro indivíduo; que após buscar esse terceiro indivíduo foram pra Vila Velha; que no caminho avistaram uma motocicleta XRE; que os outros dois indivíduos desceram do carro para subtrair a motocicleta, mas não conseguiram pois a mesma estava com defeito; que o interrogando participou dos roubos a todo instante; que no caminho pra Vila Velha se depararam com a polícia militar, que perseguiram o interrogando com seus comparsas; que ao correr da polícia o interrogando se feriu e prontamente se entregou; que a arma de fogo era de Maurício; que não tinha conhecimento que Maurício era menor de idade; que só possuíam uma arma de fogo. [...]

Portanto, quanto ao pedido de não incidência das qualificadoras por ausência de provas, não vejo como o pleito possa prosperar, eis que o recorrente é confesso e sua participação nos atos apurados nos autos impedem que este seja beneficiado com a excludente destas qualificadoras, ante o concurso evidente de pessoas e desígnios para prática delitiva.

Mediante os fundamentos supramencionados NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.